Tribunal: TJDFT
Processo: 0742253-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS MAJORADOS EM APELAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DIES A QUO. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. ART. 1.008 DO CPC. EFEITO SUSBSTITUTIVO. SÚMULA 362 STJ.

1. Caso majorada, em sede de apelação, a indenização fixada a título de dano moral, o dies a quo para a correção monetária deverá corresponder à data da publicação do acórdão, em razão do seu efeito substitutivo (art. 1.008 do CPC), bem como da inteligência da Súmula 362 do STJ. Precedentes.

2. Agravo conhecido e provido.